Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-81.2012.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000591-81.2012.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), DORIVAL GUEDES DA SILVA - CPF: 384.753.591-91 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), ANDRE MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 704.594.361-04 (AGRAVANTE), RICARDO MESQUITA MARCONI - CPF: 862.848.351-91 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO AO APELO – ATO SENTENCIAL EM DISSONÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IRRETROATIVIDADE DA NORMA – ESTRITA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a irretroatividade da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRE MESQUITA DE CARVALHO E OUTRO, contra decisão id. 165388670, que concedeu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000591-81.2012.8.11.0026, para reformar a sentença objurgada que reconheceu a prescrição intercorrente, quanto á pretensão de aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa.

Os Agravantes pugnam, em síntese,
“seja desconsiderada a aplicação do prazo prescricional penal na Ação de Improbidade”
, ou, alternativamente,
“que seja aplicada de forma integral, observando o disposto no art. 110, §1º e §2º, do CP, com a redação anterior ao advento da Lei n.º 12.234/2010, considerando a prescrição retroativa”.

Sustentam que, a previsão de que, às infrações disciplinares, capituladas como crime, aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, deve ser afastada, na hipótese em que os fatos não tiverem sido objeto de apuração na esfera criminal.

Com base nestes fundamentos, requerem o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 168760697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, que concedeu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Consoante se extrai dos autos, o ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente, no que tange à aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Como consignado na decisão agravada, a sentença encontra-se em dissonância à orientação da Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, em 25/10/2021.

Assim, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da normativa de regência da matéria.

Destarte, a determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular prosseguimento se tratava de medida imperativa.

A título de esclarecimento, cumpre esclarecer que, não fora aplicada a prescrição penal no caso concreto, tão somente o disposto na Lei de Improbidade Administrativa.

Ademais, é vedado ao Juízo
ad
quem, a análise de matéria não apreciada pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo admitida o conhecimento de questões pelo Tribunal
per saltum
.

Outrossim, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, as matérias que compreendem inovação recursal poderão ser devidamente apreciadas pelo Juiz Natural da causa.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023